Tribunal: CARF
Processo: 11128.728166/2014-88
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILSON ANTONIO DE SOUZA CORREA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2024-06-17

Inteiro teor:
S3-TE01
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11128.728166/2014-88
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3001-002.530 – 3a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
14 de maio de 2024
Recorrente
MONSANTO DO BRASIL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do Fato Gerador: 30/04/2014
PIS-IMPORTAÇÃO E COFINS-IMPORTAÇÃO. RETIFICAÇÃO DE
DECLARAÇÃO DE IMPORTAÇÃO. RESTITUIÇÃO DO PAGAMENTO A
MAIOR DAS CONTRIBUIÇÕES. NÃO COMPROVAÇÃO DE ASSUNÇÃO
DOS ENCARGOS FINANCEIROS. DESNECESSIDADE.
Alíquota reduzida a zero que só foi percebido posteriormente pelo contribuinte,
que por ocasião da importação calculou e recolheu PIS-Importação e Cofins-
Importação às alíquotas de 1,65% e de 7,6%, respectivamente, sobre o valor
aduaneiro da monoisopropilamina, há de ser reconhecida a desnecessidade de
comprovar a assunção do ônus financeiro, determinado pelo CTN, artigo 166,
nas
restituições
das
contribuições
o
PIS/PASEP/Importação
e
COFINS/Importação, para o deferimento de pedido de restituição.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar de nulidade da decisão recorrida e, no mérito, por maioria de votos, em dar
provimento ao recurso, votando pelas conclusões o Conselheiro João José Schini Nortbiato.
Vencidos o conselheiro Bernardo Costa Prates Santos e a conselheira Francisca Elizabeth
Barreto, que votaram por negar provimento ao recurso.

(documento assinado digitalmente)
João José Schini Norbiato - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilson Antonio de Souza Correa - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Bernardo Costa Prates
Santos (suplente convocado(a)), Daniel Moreno Castillo, Francisca Elizabeth Barreto, Larissa
Cassia Favaro Boldrin, Wilson Antonio de Souza Correa, Joao Jose Schini Norbiato (Presidente).
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11128.728166/2014-88
Fl. 152
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3001-002.530 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11128.728166/2014-88

Trata-se de pedido de restituição relativo ao PIS/PASEP e COFINS, sendo R$
15.499,66 da primeira exação e R$ 71.392,36 da segunda, totalizando R$ 86.892,02, decorrente
de pagamento indevido ou maior em Declaração de Importação (DI) no 14/0822063-8, de
30/04/2014, que foi indeferido pela autoridade fiscal por considerar que a documentação contábil
e fiscal que foi juntada não era assaz para comprovar a assunção do encargo financeiro dos
valores pleiteados, conforme prevê o artigo 166 do CTN.
Fulcrado nos incisos I e II do artigo 165 do CTN, combinado com os artigos 2o
(inciso I) e 15 (inciso I) da IN RFB no 1.300, de 20.11.2012 (D.O.U de 21.11.2012) e também
com base no Art. 48, III, da Portaria ALF/STS no 197, de 26 de julho de 2012, entendeu
autoridade fiscal por INDEFERIR o pedido de restituição relativo ao PIS/PASEP(5602) e
COFINS(5629) no valor total de R$ 86.892,02 (oitenta e seis mil, oitocentos e noventa e dois
reais e dois centavos).
Em 05.MAR.2015 tomou conhecimento da decisão e, irrresignado, objurgou-a
através de manifestação de inconformidade protocolizada em 06.ABR.2015, sendo que dela a 16a
Turma da DRJ09 a julgou improcedente, por unanimidade.
A DRJ assim relatou:
RELATÓRIO
O presente processo originou-se da solicitação, feita pela interessada, de “Pedido de
reconhecimento de direito decorrente de retificação de DI” (fl. 05), referente às
contribuições PIS/Pasep-importação e Cofins-Importação, no valor total de
R$86.892,02 , onde informa ter ocorrido a retificação da declaração de importação no
14/0822063-8, registrada em 30/04/2014. Os valores deixaram de ser devidos, segundo
a interessada, em razão de se tratar de matéria-prima destinada a fabricação de
Herbicidas, classificados na posição 3808 da NCM, com alíquotas reduzidas a O (zero)
(em conformidade com o art. 1°, inc. II da Lei n°10.925, de 23 de julho de 2004).
Com vistas a comprovar o alegado juntou documentos aos autos (fls. 28 a 38), tais
como: cópia da declaração de importação, da retificação e dos documentos instrutivos
(Bill of lading, invoice e packing listing).
Analisado o pleito, foi proferido o Despacho Decisório, onde a autoridade indeferiu o
pedido. Informa que, em verificação preliminar, constatou-se que não foi acostada ao
presente processo documentação contábil e fiscal apta a comprovar a assunção do
encargo financeiro dos valores pleiteados de PIS e Cofins, consoante o art. 166 do
Código Tributário Nacional – CTN, razão pela qual a petição não reúne elementos
necessários para seu deferimento. Informa ainda que o crédito tributário referente ao
PIS e à Cofins poderá ser utilizado pelo importador, mediante compensação escritural,
conforme a legislação que rege os respectivos tributos e que este procedimento
independe de autorização da RFB.
Cientificada da decisão, a interessada apresentou recurso, manifestação de
inconformidade (fls. 44 a 70). Alega, em síntese que:
- em razão das atividades que exerce, em 30/04/2014 importou monoisopropilamina,
produto utilizado como matéria-prima na produção de herbicidas. Por ocasião da
importação, calculou e recolheu PIS-Importação e Cofins-Importação às alíquotas de
1,65% e de 7,6%, respectivamente, sobre o valor aduaneiro da monoisopropilamina.
Ocorre que, posteriormente, verificou que havia recolhido indevidamente os valores de
PIS-Importação e de Cofins-Importação, uma vez que a alíquota de tais contribuições
fica reduzida a zero na importação de matérias-primas utilizadas na produção de
defensivos agropecuários, como é o caso dos herbicidas fabricados pela Manifestante.
- com relação à alegação de transferência do encargo econômico dos valores pagos a
maior a terceiros, as autoridades se baseiam no que dispõe o art. 166 do CTN. Ocorre
que o tributo, objeto do presente pedido de restituição, não se enquadra na natureza
Fl. 153
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3001-002.530 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11128.728166/2014-88

tributária tratada no referido art. 166 do CTN, aplicando-se a ele tão somente o disposto
no art. 165 do CTN, que prevê o direito à restituição de valores pagos indevidamente ou
a maior, como decorrência do princípio do não-confisco e da vedação do
enriquecimento sem causa do Erário.
- o fato gerador da obrigação tributária que deu ensejo ao recolhimento a maior (i.e., a
importação de bens) não envolveu uma dualidade de sujeitos. Pelo contrário, a
manifestante suportou legalmente o ônus do PIS-Importação paga a maior, não
transferindo tal encargo a terceiros, até mesmo porque não há norma legal expressa
autorizando tal prática. Como se pode verificar, no caso do PIS/Importação e da Cofins-
Importação, o pagamento de tal tributo é feito pela manifestante e não por terceiro, não
havendo as figuras do contribuinte de fato e do contribuinte de direito.
- é patente que a manifestante suportou o encargo financeiro dos valores recolhidos
indevidamente, na medida em que ela fez os recolhimentos indevidos, não existindo
norma jurídica que lhe autorizasse repassar tais valores a terceiros.
- a intepretação que deve ser dada ao art. 166 do CTN é de que a transferência do
encargo financeiro é aquela relativa aos casos em que há repercussão jurídica, a qual
ocorre somente quando o sujeito passivo da obrigação tributária está legalmente
autorizado a cobrar de terceiro o valor do tributo recolhido. E esta interpretação está em
consonância com o STJ, o qual, ao julgar recurso especial versando sobre a
possibilidade de restituição de imposto de importação (o qual tem inegavelmente a
mesma natureza que o PIS-Importação), entendeu que não se aplicaria a regra do art.
166 do CTN nos casos em que há somente repercussão econômica (Ementa do REsp. no
755.490). Referido entendimento também está pacificado na Câmara Superior de
Recursos Fiscais, que, por diversas vezes, entendeu que o Imposto de Importação (que,
por analogia, tem natureza jurídica semelhante ao PIS-Importação) não comporta
transferência do respectivo encargo financeiro.
- não é possível realizar a compensação escritural dos valores recolhidos indevidamente.
A Manifestante não poderia aproveitar em sua escrita fiscal os valores de PIS-
Importação e Cofins-Importação pagos indevidamente, uma vez que não há previsão
legal para tanto. A Lei n° 10.865/04, que instituiu o PIS-Importação e a Cofins-
Importação, prevê expressamente em seu Capítulo IX as hipóteses nas quais os
contribuintes sujeitos ao regime-não cumulativo de apuração do PIS e da Cofins no
mercado interno poderão tomar crédito dos valores de PIS e Cofins pagos na
importação. Da leitura dos artigos referentes ao Capítulo IX, verifica-se que nenhum
deles aplica-se ao caso da manifestante.
Requer o acolhimento da presente Manifestação de Inconformidade, declarando-se a
insubsistência do Despacho Decisório ora atacado e determinando-se o deferimento de
seu Pedido de Restituição. Caso referido Despacho Decisório não seja cancelado com
base na inaplicabilidade do artigo 166 do CTN ao presente caso, requer-se autorização
expressa para que, então, a manifestante possa tomar créditos escriturais do PIS-
Importação e da Cofins-Importação recolhidos indevidamente quando houver o trânsito
em julgado do presente processo administrativo, sob pena de se estar favorecendo o
enriquecimento ilícito do Erário.
É o relatório.
No dia 17/MAI/2021, pela abertura dos arquivos digitais correspondentes no link
Processo Digital, no Centro Virtual de Atendimento ao Contribuinte (Portal e-CAC), através da
opção Consulta Comunicados/Intimações ou Consulta Processos, tomou conhecimento da
decisão da DRJ de origem.
Em 15.JUN.2021 aviou o presente Recurso Voluntário argumentando:
 Em razão de suas atividades importou em 30/04/2014 Monoisopropilamina
(matéria-prima na produção de hervbicidas);
Fl. 154
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3001-002.530 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11128.728166/2014-88

 Na
DI a Recorrente calculou e recolheu PIS/Importação e
COFINS/Importação as alíquotas de 1,65% e de 7,6%, respectivamente,
sobre o valor aduaneiro do produto;
 Posteriormente verificou que havia recolhido indevidamente os valores das
exações em destaque, já que as alíquotas das contribuições ficaram
reduzidas a zero, por serem matérias-primas utilizadas na produção de
defensivos agropecuários, atividade da Recorrente;
 Diante dos fatos acima se apressou em aviar o pedido de restituição,
improvido por entender a autoridade fiscal diante da carência de
documentos contábeis fiscais;
 Objurgou a decisão através de Manifestação de Inconformidade
combatendo a aplicação do artigo 166 do CTN, mas também não logrou
êxito, pois além do dispositivo que já tinha fulcrado a decisão singular a
DRJ arrimou-se também no parecer Normativo COSIT no 01/2017, sendo
compelida a aviar o presente remédio recursivo;
 Diz em sua peça recursiva que tanto a DRJ quanto o Auditor Fiscal não
enfrentaram a questão por ela levantada de legitimidade da restituição do
tributo pago indevidamente no contexto da redução da alíquota das
contribuições sociais em apreço.
 Anatematiza a aplicação do artigo 166 do CTN, já que as exações em
testilha PER não se enquadram na natureza tributária tratada no
dispositivo, aplicando-se a elas o artigo 165 do CTN que prevê o direito à
restituição de valores pagos indevidamente ou maior, como decorrência do
princípio do não-confisco e da vedação ao enriquecimento sem causa do
Erário;
 Pela natureza tributária das exações, inaplicável eventual duplo
aproveitamento de um mesmo crédito de natureza fiscal;
 Inexistência de transferência do encargo financeiro do PIS-Importação e da
COFINS-Importação a terceiros. Afastamento do Parecer Normativo no
01/2017;
 Descabimento da utilização dos créditos mediante compensação escritural,
pois não há previsão no ordenamento jurídico. Ausência de enfrentamento
na decisão objurgada. Alternativamente, caso não entenda assim o
colegiado, requer autorização expressa para emissão de créditos escriturais
do PIS-Importação e COFINS-Importação que foram recolhidos
indevidamente.
 Pede o conhecimento e provimento da sua defesa.
É a síntese dos fatos.
Passo análise e julgamento dos autos
Voto
Conselheiro Wilson Antonio de Souza Correa, Relator.
Fl. 155
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3001-002.530 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11128.728166/2014-88

1. Da competência para julgamento do feito
Em virtude da norma contida no artigo 65 do Anexo da Portaria MF no 1634, de
21 de dezembro de 2023, a qual aprova o Regimento Interno do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais - RICARF, este colegiado é competente para apreciar este feito.
2. Do conhecimento
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos formais de
admissibilidade, portanto, dele tomo conhecimento. Posto isso, passo à análise das razões
recursais.
3.PRELIMINAR
3.1.AUSÊNCIA DE ENFRENTAMENTO DE MATÉRIA ARGUIDA NA
MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE
Como se pode verificar na peça de manifestação de inconformidade a Recorrente,
à fl. 17, apresenta questão que ela pontuou: “II.2 DA IMPOSSIBILIDADE DE REALIZAR
COMPENSAÇÃO ESCRITURAL DOS VALORES RECOLHIDOS INDEVIDAMENTE”, que
diz que os julgadores anteriores não enfrentaram essa matéria, requerendo nulidade do acórdão
anatematizado, para que o mesmo possa apreciá-lo.
Entretanto, pode a decisão ora objurgada não ter pontuado na mesma ordem que a
Recorrente, mas também o órgão julgador não é obrigado a rebater um a um todos os argumentos
trazidos pela Recorrente, devendo tão somente enfrentar a demanda, observando as questões
relevantes e imprescindíveis à sua resolução.
Ao meu sentir, ao ter baseado a sua decisão no dispositivo do CTN e no Parecer
da COSIT, ela enfrentou questões relevantes e imprescindíveis para deslinde da causa.
Dessa forma, rejeito a preliminar.

4. MÉRITO
O presente remédio recursivo trata de empresa que importa produto denominado
Monoisopropilamina (matéria-prima na produção de hervbicidas) e em 2014 calculou e recolheu
PIS/Importação e COFINS/Importação com alíquotas de 1,65% e 7,6% respectivamente, sobre o
valor aduaneiro, indevidamente, pois as alíquotas das exações acima foram reduzidas a zero.
Requereu junto a autoridade fiscal competente o pedido de restituição, cujo qual
foi negado por entender a mesma que a Recorrente não apresentou documentos fiscais e
contábeis assaz.
Diante da negativa aviou manifestação de inconformidade, cuja qual também lhe
foi negada pela unidade de origem.
Na presente peça recursiva temos as seguintes matérias ao julgo do colegiado: i)
indevida aplicação do artigo 166 do CTN, eis que contraria a natureza tributária das exações,
onde o certo é aplicação do artigo 165 do CTN; ii) Pela natureza tributária das exações,
inaplicável eventual duplo aproveitamento de um mesmo crédito de natureza fiscal; iii)
Inexistência de transferência do encargo financeiro do PIS-Importação e da COFINS-Importação
a terceiros. Afastamento do Parecer Normativo no 01/2017; iv) Descabimento da utilização dos
Fl. 156
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3001-002.530 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11128.728166/2014-88

créditos mediante compensação escritural, pois não há previsão no ordenamento jurídico; v)
Requerimento de autorização expressa para emissão de créditos escriturais do PIS-Importação e
COFINS-Importação que foram recolhidos indevidamente.

4.1. INDEVIDA AUTUAÇÃO COM BASE NO ARTIGO 166 DO CTN - DA
APLICAÇÃO DO ARTIGO 165 DO CTN
Para exercer suas atividades a Recorrente necessita importar determinado produto,
sendo que em 2014, ao importa-lo recolheu alíquotas de PIS/Importação (1,65%) e
COFINS/Importação (7,6%), indevidamente, pois em face do inciso II, do artigo 1o da Lei
10.925/04 a alíquota das exações foi reduzida a zero, por se tratar de matéria-prima utilizada na
fabricação de defensivos agropecuários.
Diante do indevido recolhimento apresentou seu pedido de restituição, cujo qual
foi recusado, compelindo-a a aviar Manifestação de Inconformidade, que também teve seu
pedido indeferido com fulcro no artigo 166 do CTN, por ausência de comprovantes contábeis e
fiscais.
Alega que o mencionado dispositivo legal fere a natureza tributária do
PIS/Importação e COFINS/Importação, sendo a aplicação correta o artigo 165 do mesmo
caderno legal.
Entendeu a DRJ, bem como o AFRFB que não foi apresentado documentos
contábeis e fiscais aptos a comprovar a assunção do encargo financeiro referente ao PIS-
Importação e COFINS-Importação recolhidos indevidamente, consoante ao que determina o
artigo 166 do CTN.
Ora, se discute o indébito, visto que a autoridade fiscal indeferiu o pedido,
informando que se constatou que não foi acostada ao presente processo documentação contábil e
fiscal apta a comprovar a assunção do encargo financeiro dos valores pleiteados de PIS e Cofins,
consoante o art. 166 do Código Tributário Nacional – CTN,
O art. 166 do CTN estabelece que “a restituição de tributos que comportem, por
sua natureza, transferência do respectivo encargo financeiro somente será feita a quem prove
haver assumido o referido encargo, ou, no caso de tê-lo transferido a terceiro, estar por este
expressamente autorizado a recebe-la”
Mas, é entendimento que somente os indébitos tributários relacionados a tributos
indiretos é que são alcançados pelas disposições contidas no art. 166 do CTN e, estando o PIS-
Importação e a COFINS-Importação regidas pela não-cumulatividade, conforme dispõe o art. 15
da Lei no 10.865, de 2004, estariam essas contribuições no rol das que possuem natureza jurídica
que comporta a transferência do respectivo encargo financeiro.
Portanto, conclui-se que a finalidade da restrição imposta pelo CTN é para
garantir a administração pública a certeza sobre quem efetivamente suportou o ônus financeiro,
de forma a evitar que, além do contribuinte de direito, os contribuintes de fato também venham
pleitear a restituição do imposto pago indevidamente ou a maior, ou que haja a restituição de um
tributo cujo ônus foi suportado por terceiro, e não pelo pleiteante.
No caso de tributos incidentes sobre a importação, não há dúvidas que tal restrição
não alcança o imposto de importação recolhido pelo importador nas importações por conta
própria, consoante o Parecer COSIT no 47, de 17 de novembro de 2003. Entendeu-se no Parecer
Fl. 157
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3001-002.530 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11128.728166/2014-88

que, não sendo o Imposto de Importação um tributo que, por sua natureza, comporta
transferência do respectivo encargo financeiro, o sujeito passivo do imposto não necessita
comprovar à Receita Federal que não repassou seu encargo financeiro a terceira pessoa, para ter
direito à restituição do imposto pago indevidamente ou em valor maior que o devido, tratamento
que não se estenderia, segundo o documento, ao IPI vinculado à importação (verbis):
“4. Conforme bem lembrado pela Disit da SRRF06, não há como negar que todos os
impostos, taxas e contribuições pagos por uma sociedade simples ou empresária tendem
a ser por esta integralmente satisfeitos mediante a receita oriunda da venda dos bens por
ela produzidos ou adquiridos ou dos serviços por ela prestados, ou seja, o ônus dos
tributos acaba sendo indiretamente suportado pelos consumidores de seus bens e
serviços.
5. O encargo financeiro do tributo também pode ser transferido a terceira pessoa via
convenção particular, como no caso do contrato de locação em que o proprietário do
imóvel ajusta com seu inquilino que este deve efetuar o pagamento do Imposto Predial e
Territorial Urbano (IPTU) devido anualmente pelo proprietário imóvel. Da mesma
forma, têm-se hoje casos de venda de veículos automotores em que a concessionária
compromete-se a pagar o Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores
(IPVA) devido pelo proprietário do veículo em seu primeiro ano de uso.
6. Dito isso, deve-se então esclarecer que o art. 166 do CTN não buscou regular a
restituição dos tributos objeto dessas transferências “voluntárias” de encargo financeiro,
mas sim a restituição daqueles tributos que, em razão de sua natureza jurídica (base de
cálculo e/ou fato gerador fixado na lei tributária que instituiu o tributo), comportam uma
natural transferência de seu encargo financeiro do sujeito passivo da obrigação tributária
(contribuinte de direito) a terceira pessoa (contribuinte de fato).
(...)
8. Impostos da natureza dos acima elencados são classificados como indiretos por
muitos operadores do Direito, como é o caso do Jurista Fábio Fannuchi1, que afirma o
seguinte:
“O imposto é direto quando em uma só pessoa reúnem-se as condições de
contribuinte de fato (aquele que arca com o ônus representado pelo tributo) e de
direito (aquele que é responsável pelo cumprimento de todas as obrigações
tributárias previstas na legislação). E é da renda devida por declaração, onde a
relação jurídica-tributária se estabelece diretamente entre sujeitos ativo e passivo,
sem interferência de terceiros.
O imposto é indireto, quando existe uma pessoa que contribui e outra que,
perante o sujeito ativo da relação, deve cumprir com as obrigações de controlar,
arrecadar e recolher o tributo, ficando responsável pelo débito caso não proceda
como a legislação ordene. É o caso do imposto de circulação de mercadorias, que
tem como contribuinte de direito o comerciante, o industrial ou o produtor.”
(grifou-se)
14. O Imposto de Importação não se caracteriza tributo cuja natureza jurídica comporta
a transferência do respectivo encargo financeiro – inexistem, para o Imposto de
Importação (inclusive nos casos de importação de determinado bem por conta e ordem
de terceiros), as figuras do contribuinte de fato e do contribuinte de direito.
15. Nas hipóteses em que se pode cogitar a ocorrência da transferência do encargo
financeiro do tributo, referida transferência dá-se não em decorrência da natureza
jurídica do tributo, mas sim da natureza jurídica do importador ou de sua atividade
econômica, a qual pressupõe o auferimento de receita suficiente para cobrir seus custos
e despesas (inclusive tributárias).
16. Muitas vezes, a aludida transferência do encargo financeiro do tributo sequer existe,
como nas importações de mercadorias por pessoas físicas não-comerciantes e que não
Fl. 158
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3001-002.530 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11128.728166/2014-88

prestam serviços utilizando-se dos bens por ela importados, bem assim nas importações
destinadas ao ativo permanente.
17. Assim, não sendo o Imposto de Importação um tributo que, por sua natureza,
comporta transferência do respectivo encargo financeiro, o sujeito passivo do imposto
não necessita comprovar à Secretaria da Receita Federal (SRF) que não repassou seu
encargo financeiro a terceira pessoa para ter direito à restituição do imposto pago
indevidamente ou em valor maior que o devido. (DN)
18. Esclareça-se, por oportuno, que tratamento diverso do atribuído ao Imposto de
Importação merece ser dado ao IPI vinculado à importação, haja vista, conforme
anteriormente afirmado, que o IPI constitui-se um tributo cuja natureza jurídica
comporta a transferência do respectivo encargo financeiro.
18.1 Assim, o IPI vinculado à importação pago indevidamente ou em valor maior que o
devido somente poderá ser restituído ao importador quando este comprovar à SRF que,
além de não ter se utilizado do IPI pago na importação na dedução de débitos do IPI
decorrentes das vendas de produtos industrializados sujeitos à incidência do imposto,
também não repassou seu encargo financeiro a terceira pessoa (não se utilizou do valor
pago a título de IPI vinculado à importação como custo ou despesa), ou, caso tenha
repassado referido encargo, que está expressamente autorizado a pleitear a restituição do
imposto pago indevidamente ou em valor maior que o devido por aquele que assumiu o
encargo financeiro do imposto na aquisição dos bens vendidos ou dos serviços
prestados pelo importador”. (DN)
Como se observa, a decisão de piso entende que o PIS/Importação e Cofins-
Importação estão no rol dos tributos indiretos e possuem natureza jurídica que comporta a
transferência do respectivo encargo financeiro, sendo que o ônus de demonstrar não cabe ao
Fisco e que, no caso de pedido que envolva a prova prevista no artigo 166 do CTN, deve a
Recorrente fazer as devidas e satisfatórias demonstrações à vista de suas opções contábeis, o que
não ocorreu.
É bem verdade que no CARF há entendimento que tais contribuições não se
constituem tributo que, por sua natureza, não comportaria transferência do respectivo encargo
financeiro e que o sujeito passivo da referida contribuição não necessitaria comprovar à RFB que
não repassou seu encargo financeiro a terceira pessoa para ter direito à restituição do tributo pago
indevidamente.
No caso dos autos o que aconteceu foi que se recolheu alíquotas de
PIS/Importação (1,65%) e COFINS/Importação (7,6%), indevidamente, pois em face do inciso
II, do artigo 1o da Lei 10.925/04 a alíquota das exações foi reduzida a zero, por se tratar de
matéria-prima utilizada na fabricação de defensivos agropecuários.
De fato, se a alíquota foi reduzida a zero, tudo indica que NÃO HOUVE
TRANSFERÊNCIA do encargo financeiro dos tributos em tela a terceiros.
Assim, diante da possibilidade material que tinha em seu poder, os únicos
documentos juntados aos autos pela Recorrente foram i) cópia da declaração de importação, da
retificação e ii) dos documentos instrutivos (Bill of lading, invoice e packing listing). Isso
porque, certamente, não existem outros.
Como se vê da decisão objurgada ela tem como um de seus fundamentos a não
transferência do seu valor a terceiros. Confira:
(...)
O requerente, então, para ter direito à restituição deve atender aos seguintes requisitos:
a) ter pago o tributo; b) ser esse pagamento sem causa, em razão das hipóteses contidas
nos incisos I, II e III do art. 165 do CTN; c) provar de que, na qualidade de contribuinte,
Fl. 159
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3001-002.530 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11128.728166/2014-88

assumiu o encargo financeiro relativo ao tributo, não tendo transferido o seu valor a
terceiro (deixando de contabilizar o valor pago indevidamente como custo ou
despesa); d) acaso tenha transferido o citado encargo, se achar autorizado a receber a
restituição por quem realmente arcou com o ônus financeiro relativo ao tributo. (DN)
(...)
Portanto, como alhures dito, a indicação é que não houve transferência do encargo
a terceiros exatamente porque com alíquota zerada não se há como transferir crédito, desaguando
na legitimidade ativa para pleitear a restituição dos valores que indevidamente foram recolhidos,
devendo seu direito ser reconhecido pelo Colegiado, considerando que a documentação
apresentada é assaz para tal pleito, mormente a comprovação dos pagamentos indevidos a maior,
conforme requereu.
Entretanto, observo a necessidade de o contribuinte estornar qualquer crédito que
ele, eventualmente, tenha lançado em sua contabilidade.
Diante do exposto, reconheço o direito perquirido, julgando, diferentemente da
decisão de piso, que é desnecessário a comprovação da assunção do ônus financeiro previsto no
artigo 166 do CTN.
Serviu como balizamento do presente julgado, precedente exarado por essa
Turma, com outra composição, mas que, em caso semelhante entendeu desnecessária a
comprovação de assunção dos encargos financeiros. Veja Ementa:
Fl. 160
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3001-002.530 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11128.728166/2014-88

Portanto, dou provimento ao remédio recursivo aviado, naquilo que foi conduzido
por ela nesse quesito.

4.2. AUTORIZAÇÃO EXPRESSA PARA EMISSÃO DE CRÉDITOS
ESCRITURAIS DO PIS-IMPORTAÇÃO E COFINS-IMPORTAÇÃO QUE FORAM
RECOLHIDOS INDEVIDAMENTE.
Diz o despacho negatório de ressarcimento, confirmado pela unidade de origem
que “o crédito tributário referente ao PIS e COFINS poderá ser utilizado pelo importador,
Fl. 161
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 3001-002.530 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11128.728166/2014-88

mediante compensação escritural, conforme a legislação que rege os respectivos tributos. Este
procedimento independe de autorização da RFB”.
Como esse procedimento independe de autorização da RFB, desnecessário é que
seja exarado.
CONCLUSÃO
Diante do exposto, como socorre as exigências processuais, conheço do recurso,
rejeitando a preliminar e, no mérito dou-lhe provimento, entendendo desnecessária a
comprovação da assunção do ônus financeiro previsto no artigo 166 do CTN.

É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Wilson Antonio de Souza Correa

Fl. 162
DF CARF MF
Original